Tribunal: STF
Processo: Rcl 89035
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida cautelar, proposta por Starboard Holding S.A. e outros, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo n. 0010263-24.2022.5.03.0063.
Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:

“A evolução dos atos processuais se deu conforme quadro a seguir: 
a) Recuperação judicial e falência do grupo devedor principal 
• 07 de agosto de 2020 – ajuizamento do pedido de recuperação judicial de Nossa Eletro S.A. e Máquina de Vendas Brasil Participações S.A., perante a Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo (processo nº 1070860-05.2020.8.26.0100). 
• 10 de agosto de 2020 – deferimento do processamento da recuperação judicial e início do período de suspensão das execuções individuais. 
• 08 de junho de 2022 – convolação da recuperação em falência, decisão confirmada em 04 de julho de 2022 e posteriormente suspensa em 13 de setembro de 2022, mantendo-se, porém, a centralização dos temas patrimoniais no juízo concursal. 
Portanto, desde agosto de 2020, a crise econômico-financeira da empregadora originária e de seu grupo é tratada no juízo universal. 
b) Ação trabalhista e extensão da responsabilidade às investidoras na Justiça do Trabalho enquanto a devedora já estava em recuperação judicial 
• 12/05/2022 — Ajuizamento da reclamação trabalhista (Id 74d399d). 
• 06/11/2022 — Sentença (Id 90d73d1) reconhece responsabilidade solidária das investidoras, a despeito do comando literal do artigo 50 da Lei de Recuperação Judicial e Falência; 
• 09/06/2023 — Acórdão do TRT-3 (Id 3c7d314) mantém a responsabilidade das investidoras (Quarta Turma) a despeito do comando literal do artigo 50 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. 
• 14/07/2023 — Acórdão dos ED do autor (Id 1f4d4bb) com provimento parcial. 
• 29/08/2023 — Despacho em Id 4167b51 denega o Recurso de Revista das ora Reclamantes em id 999b3de e determina remessa ao TST. 
• 12/09/2023 — Agravo de Instrumento das ora Reclamantes (Id 4c01c06) 
• 14/09/2023 – decisão mantém o ato agravado, recebe os AIs e encaminha ao TST (Id 4639047). 
• 29/11/2023 – distribuição no TST ao Min. Sérgio Pinto Martins, 8ª Turma (Id 23359ad) 
• 27/8/2025 – determinação de penhora de mais de milhão de reais de taxas de gestão e performance de fundos de investimento nos autos da execução provisória, instaurando inexorável insegurança jurídica no mercado financeiro de private equity.
c) O acórdão reclamado do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que manteve a sentença
(...)
Apesar desses fundamentos, em 9 de junho de 2023, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região proferiu o acórdão de id. 3c7d314, mantendo integralmente a sentença de origem que reconhecera a existência de grupo econômico entre a Máquina de Vendas e as empresas do grupo Starboard e que incluíra a Apollo SB Holdings. O colegiado fundamentou-se na suposta atuação coordenada das empresas sob a administração de Pedro Henrique Torres Bianchi, em documentos societários e em notícias especializadas, concluindo pela responsabilização solidária das investidoras e do próprio Bianchi, a despeito do comando literal do artigo 50 da Lei de Recuperação Judicial e Falência.” (eDOC 1, pp. 8-10)

Nesses termos, a parte reclamante alega violação da cláusula de reserva de plenário, conforme disciplina o artigo 97 da CF/88, e da Súmula Vinculante 10, sob o argumento que o órgão fracionário do Tribunal de origem teria afastado a incidência das salvaguardas da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências), retirando sua eficácia prática e campo de incidência, sem a devida submissão ao Órgão Especial.
Afirma, assim, que a decisão reclamada ignora o disposto no artigo 6º-C da Lei n. 11.101/2005, que veda a imputação de responsabilidade a terceiros unicamente pelo inadimplemento da devedora em recuperação. Igualmente, desconsidera o parágrafo 3º do artigo 50 da mesma lei, que estabelece a não sucessão ou responsabilidade por dívidas a credores, investidores ou novos administradores, decorrente de conversão de dívida em capital, aporte de novos recursos ou substituição de administradores. Dessa forma, a responsabilização solidária imposta aos investidores, que atuaram como financiadores da recuperação, contraria frontalmente tais dispositivos legais.
Sustenta, ainda, a usurpação da competência do juízo universal, em razão da Justiça do Trabalho ter decidido sobre a extensão de responsabilidade a terceiros e questões societárias e concursais, como a operação de debêntures e governança societária, que são de competência exclusiva do juízo da recuperação judicial, conforme os artigos 6º, 6º-C e 82-A da Lei n. 11.101/2005. 
Desse modo, o acórdão reclamado, ao reconhecer a existência de grupo econômico e impor responsabilidade solidária às investidoras, desconsiderou a universalidade e a concentração dos atos executórios no processo concursal, permitindo um pagamento preferencial a um único credor.
Por fim, defende que:

“O acórdão, ao permitir que a satisfação do crédito trabalhista recaia diretamente sobre o patrimônio das investidoras por meio de solidariedade e inclusão de terceiros, desloca a competência executória para a Justiça do Trabalho por via transversa, justamente quando a devedora se encontra submetida ao juízo universal. Esse resultado prático viola a Lei 11.101/2005 comprometendo: 
 a par conditio creditorum, 
 a isonomia entre credores, 
 a ordem de pagamentos, e 
 a efetividade do plano de recuperação judicial e do processo falimentar.
(...)
No presente caso, a inclusão direta de investidoras no título executivo trabalhista, a execução provisória em seu desfavor, a discussão sobre validade da operação de debênture, blindagem patrimonial e sucessão não aparente do Grupo Máquina de Vendas, tudo decidido na Justiça do Trabalho após o deferimento da recuperação judicial e à revelia do juízo falimentar, reproduz com exatidão a moldura fática e jurídica enfrentada e repelida por esta Corte nas Reclamações paradigmáticas, o que reforça a necessidade de procedência da presente Reclamação.” (eDOC 1, pp. 20-21)

Requer, portanto, a concessão de medida cautelar para determinar a suspensão dos atos executórios e o sobrestamento da execução na origem até o julgamento definitivo da presente Reclamação, sobretudo em razão do Juízo de origem ter homologou cálculos que apuraram, em favor do ora beneficiário Francis Persi Muniz, a quantia de R$1.149.185,15, atualizada até 31.1.2025. 
No mérito, postula, dentre outros, os seguintes pedidos:

“• Procedência da reclamação, declarando-se a incompetência da Justiça do Trabalho para instaurar e julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de sociedade em recuperação judicial; cassando-se integralmente a decisão reclamada; e determinando-se que os autos sejam remetidos à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, juízo competente para apreciar eventual pedido de desconsideração (art. 82-A, parágrafo único); 
• Procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, o acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, proferido nos autos do Recurso Ordinário nº 0010263-24.2022.5.03.0063 (IDs 3c7d314 e 1f4d4bb), determinando-se que outra seja proferida pelo I. Juízo competente de acordo com as normas vigentes, máxime o artigo 50 da Lei de Recuperação Judicial”. (eDOC 1, p. 23)

Solicitadas informações ao Juízo da 1ª Vara de Falências da Comarca de São Paulo, bem como ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, estas foram prestadas, consoante eDOC 74 (ID: 453c3718) e eDOC 79 (ID: d88155ff).
A citação do beneficiário restou frustrada, conforme certificado no eDOC 81 (ID: a8e8ff9d).
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superado o ponto, destaco que a reclamação, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, destina-se a preservar a competência desta Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, bem como a observância das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).
No caso dos autos, extrai-se que Francis Persi Muniz laborava para a empresa RN Comércio Varejista S.A., integrante do Grupo Máquina de Vendas, tendo sido dispensado em 1º.12.2021.
Em 7.8.2020, o Grupo Máquina de Vendas ajuizou pedido de recuperação judicial, o qual foi deferido pelo juízo competente em 10.8.2020 (Processo n. 1070860-05.2020.8.26.0100).
Posteriormente, em 12.05.2022, o empregado ajuizou reclamação trabalhista em face da RN Comércio Varejista S.A. e de outras empresas do grupo, a qual foi julgada parcialmente procedente em 06.11.2022.
Na ocasião, o Juízo sentenciante condenou solidariamente as empresas Partners Holding LtdA, Starboard Holding Ltda, Starboard Asset Ltda, Starboard Restructuring Partners - Consultoria em Negócios Ltda, Apollo SB Holdings, bem como Pedro Henrique Torres Bianchi, sob o fundamento de configuração de grupo econômico, na forma do art. 2º da CLT. Confira-se, pois, trecho do julgado:

“Lado outro, não obstante ser incontroverso que as empresas STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA., STARBOARD ASSET LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA. e PARTNERS HOLDING LTDA. integram o mesmo grupo econômico (fl. 4.177-4.220/pdf), estas refutam veementemente a alegação do obreiro de que pertencem ao ‘Grupo da ‘Máquina de Vendas’. 
A única relação que o grupo Staboard admite ter existido entre referidas empresas foi a emissão de uma debênture permutável por ações, com garantia real, no valor de R$ 250.000.000,00 (fls./284318, 321), em 05.02.2019, pela empresa RN Comércio Varejista S.A,, tendo como debenturista a Starboard Asset Ltda., empresa com capital de R$68.175,00, sob a gestão de Pedro Bianchi. E diante do alegado descumprimento das obrigações ajustadas (fls.359/363), em razão das multas aplicadas, o crédito foi resgatado no importe de R$ 442.861.899,63, em novembro de 2020.  
A mera transação das referidas empresas na emissão de debênture em favor da STARBOARD ASSET LTDA por si só, não implica no reconhecimento da existência de grupo econômico entre o grupo STARBOARD e o grupo Máquina de Vendas. O titular da debênture, em regra, apenas detém direito de crédito contra a companhia emissora, conforme termos descritos na escritura de emissão, com devolução do valor investido acrescido de juros, tratando-se de contrato de natureza mercantil. 
A empresa Starboard Holding Ltda. é uma das proprietárias da Starboard Asset Ltda, ambas localizadas no mesmo endereço (Rua Brigadeiro Faria Lima, 3311, andar 1, conjunto 11, Itaim Bibi, São Paulo/SP). Aquela tem por objeto social  ’…a participação como quotista ou acionista em outra sociedade brasileira ou estrangeira e a administração de sua participação como cotista ou acionista de tais sociedades, assim como a participação em outros investimentos’  (art. 5º do contrato social). A Starboard Asset tem objeto social semelhante àquela (fls.1864). 
Contudo, observa-se do quadro societário das empresas Starboard Holding Ltda. e Máquina de Vendas Brasil Participações S.A. a existência de sócios e/ou administradores em comum.  
(...)
Portanto, a despeito da intrincada relação envolvendo as empresas do grupo Starboard e Máquina de Vendas, inconteste a existência de sócios e administradores em comum, mormente a figura de Pedro Bianchi, o elo chave para a caracterização da relação de coordenação e interesse integrado entre as empresas dos grupos Starboard e Máquina de Vendas. 
Enquanto sócio de parte daquelas do primeiro grupo citado, Pedro Bianchi foi o diretor/administrador responsável pela empresa Starboard Asset entre 2017 e 2020, a mesma qualificada como debenturista na relação comercial havida entre as partes, em período concomitante àquele em que ele também administrava empresas do Grupo Máquinas de Vendas. 
Por fim, no que pertine à empresa Apollo SB Holdings, na assembleia de sócios da Partness Holding realizada em 16.05.2019 (fls.1309), formalizado acordo entre os sócios do grupo Starboard, dentre eles Pedro Bianchi, para a transferência de cotas da sociedade para a Apollo Holding, embora Pedro Bianchi tenha passado a integrar o quadro societário da empresa Partness Holding somente em 06.09.2018 (fls.1494)
Cediço que a mera identidade de sócios, nos termos do § 3º do art. 2º da CLT, não autoriza o reconhecimento da existência de grupo econômico. Mas, no caso em apreço, aos olhos desta julgadora, resta configurada a administração conjunta de referidas empresas na pessoal de um mesmo sócio e/ou gestor, Sr. Pedro Henrique Bianchi - 8° réu), o que torna inafastável a conclusão da existência de coordenação entre as empresas rés e interesses integrados, ilação esta também reforçada pelas notícias veiculadas na mídia.  
Ressalto que o fato do Debenturista poder exercer, a qualquer momento, a opção pela permuta do crédito (debênture) em ações do grupo Maquina de Vendas, como no caso em apreço, também reforça essa relação de comunhão de interesses e coordenação entre empresas. 
Trago à colação decisão extraída de caso semelhante e que bem se amolda à controvérsia reinante nesses autos, proferida pela 4a Turma deste E. Tribunal, da relatoria da MMa. Desembargadora Denise Alves Horta (autos do processo 0012209-52.2016.5.03.0027, decisão disponibilizada em 05.10.2022), pedindo venia para transcrever excerto desta:
(...)
E por comungar integralmente do entendimento acima transcrito, adoto-o na íntegra, também como fundamento para reconhecer a existência de grupo econômico dentre as empresas reclamadas dos grupos Máquina de Vendas e Starboard. Por conseguinte, são solidariamente responsáveis a 3a, 4a, 5a, 6a rés à primeira e segunda demandadas.   
No tocante à empresa APOLLO SB HOLDINGS, L.P., CNPJ 29316875000189 (empresa domiciliada no exterior), esta integra o mesmo grupo econômico Starboard (fls.1309). Portanto, fica também condenada solidariamente à 1ª e 2ª reclamadas, na forma do art. 2º da CLT. 
Quanto ao reclamado, Sr. Pedro Henrique Torres Bianchi, verifico que a procuração trazida ao processo pela ré RN Comércio Varejista S.A. foi outorgada pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Financeiro, Pedro Henrique Torres Bianchi e Pedro Daniel Magalhães, respectivamente, em 30/01/2020 (Id. 6df065e). 
Reitero que o sr. Pedro Henrique Torres Bianchi figurou no quadro societário e como administrador da empresa Starboard Asset Ltda. de 25.08.2017 a 01.07.2020, ou seja, no mesmo período em que também atuou como diretor da Máquina de Vendas (fl. 1255-1931 e ss/pdf). Pelo que,  detinha total controle e gestão sobre os grupos MÁQUINA DE VENDAS (Máquina de Vendas Brasil Participações S.A., - em Recuperação Judicial e RN Comércio Varejista S.A - em Recuperação Judicial) e STARBOARD (Starboard Restructuring Partners Consultoria em Negócios Ltda, Starboard Asset Ltda., Starboard Holding Ltda e Partners Holding Ltda.). 
Se beneficiando do bônus e participando ativamente das operações que levaram o Grupo Máquina de Vendas à Recuperação Judicial, o que, por si só, já seria suficiente para atrair a responsabilização de tal pessoa física, também reconheço a responsabilidade solidária do Sr. PEDRO BIANCHI para com a 1ª e 2ª reclamadas, em face da clara confusão patrimonial e gestão das referidas empresas do grupo econômico, na forma do art. 2º da CLT.” (eDOC 16, ID: ad92d300; grifos nossos)

Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, autoridade reclamada, manteve o entendimento assentado na sentença recorrida, quanto à responsabilidade solidária decorrente da caracterização de grupo econômico, com base nos seguintes fundamentos:

“O grupo econômico é o conglomerado de empresas que, embora tenham personalidade jurídica própria, estão sob o controle administrativo ou acionário de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de outra atividade econômica. Resta caracterizado, ainda, quando existente mera relação de coordenação.
Em qualquer caso, em sendo caracterizado o grupo econômico, as empresas integrantes são solidariamente responsáveis pelos débitos trabalhistas decorrentes da relação de emprego, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT. 
No caso, infere-se dos judiciosos fundamentos da r. sentença, os quais estão amparados em jurisprudência deste Colegiado, que as empresas do Grupo Starboard e as rés RN Comércio e Máquina de Vendas, ao longo do processo de recuperação extrajudicial destas últimas, atuaram de forma coordenada, sob a administração do 8º réu (Pedro Bianchi).
Os fatos exaustivamente apreciados na sentença, os quais não foram satisfatoriamente refutadas pelas rés em recurso, demonstram que não havia mera relação mercantil entre as empresas do grupo ou simples identidade de sócios, mas verdadeira relação de coordenação e de identidade de interesses empresariais. 
Apesar de toda a argumentação trazida em recurso, pela qual as rés pretendem demonstrar a naturalidade das práticas mercantis e societárias adotadas ao longo do processo de recuperação extrajudicial das 1ª e 2ª rés, restou cabalmente demonstrada a comunhão de interesses entres todas as empresas rés, que em dado período compartilhavam a mesma administração, na figura do Sr. Pedro Bianchi, e atuaram de forma conjunta e coordenada para a consecução de seus objetos sociais. 
A esse respeito, importante mencionar as diversas notícias juntadas com a inicial (Id. a395743 e seguintes - fls. 2359/2548), publicadas por veículos especializados na cobertura do mercado financeiro, as quais evidenciam a atuação conjunta das ora recorrentes, inclusive da Apollo SB Holdings (7ª ré). 
Quanto à 7ª ré, comungo do entendimento adotado na origem, no sentido de que a Apollo SB Holdings integra o mesmo grupo econômico da Starboard, conforme se infere do documento de Id. 9824474 - Pág. 3 e das notícias anteriormente mencionadas (Ex.: c0d445a - Pág. 2; 41da0d9 - Pág. 2; a3cadaa - Pág. 2; e7a4488 - Pág. 2). Diante de todos os fundamentos até aqui expendidos, ficam rechaçadas todas os argumentos recursais apresentados pela 7ª ré, já que incompatíveis com a prova documental acostada aos autos e tese jurídica adotada nesta decisão. 
Por fim, como dito anteriormente, a questão ora trazida a debate não é nova no âmbito deste Colegiado, sendo que a própria sentença está amparada em decisão proferida nos autos nº 0012209-52.2016.5.03.0027, decisão disponibilizada em 05.10.2022, de relatoria da Exma. Des. Denise Alves Horta. 
Apenas a título de reforço argumentativo, cito os seguintes precedentes deste Colegiado, envolvendo a mesma matéria: a) 0011628-95.2014.5.03.0095, publicado em 30.08.2022, de relatoria da Exma. Des. Maria Lúcia Cardoso; b) 0010759-26.2020.5.03.0030, publicado em 05.07.2022, de Relatoria do Exmo. Des. Paulo Chaves Corrêa Filho. 
Por todo o exposto, nego provimento a ambos os recursos.” (eDOC 19, ID: adf0a750; grifos nosso).

Em síntese, o acórdão reclamado manteve a responsabilização solidária das empresas ora reclamantes, ao pagamento dos débitos trabalhistas, ao entender que a relação entre os grupos Ricardo Eletro e Starboard não se limitava a vínculo meramente comercial. Assentou que, no caso concreto, a dinâmica fática evidencia que a emissão de debêntures, por si só, não implica no reconhecimento da existência de grupo econômico, no entanto, a coordenação entre as empresas e interesses integrados, decorrente da existência de sócios e/ou administradores em comum, demonstram que não havia mera relação mercantil.
Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se alega, em síntese, a violação à Súmula Vinculante 10, sob o fundamento de que o órgão fracionário teria afastado a aplicação do artigo 50, § 3º e arts. 6º, 6º-C e 82-A da Lei n. 11.101/2005, sem a observância do procedimento constitucionalmente exigido.
No ponto, cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada cláusula de reserva de plenário, segundo a qual os tribunais somente podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, nos seguintes termos:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 
Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.
Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.
No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a emissão de debêntures no âmbito da recuperação judicial não afastaria a responsabilidade solidária das empresas pelos débitos trabalhistas, diante da configuração de grupo econômico, o que justificaria a inclusão da adquirente no polo passivo da reclamação trabalhista.
Ocorre que a Lei nº 11.101/2005 estabelece, em seu art. 50, inciso XI, que a emissão de valores mobiliários constitui meio legítimo de recuperação judicial, dispondo, ainda, em seu § 3º, que “não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta”. 
Diante desse quadro, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência de dispositivos legais que disciplinam a emissão de valores mobiliários como instrumento de soerguimento empresarial, sem a observância da cláusula de reserva de plenário.
Desse modo, ressalto que, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do conteúdo do art. 50, IX e § 3º, da Lei 11.101/2005, por meio órgão fracionário,a autoridade reclamada incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.
Merecem destaque ainda as informações prestadas pela 1ª Vara de Falências da Comarca de São Paulo, no sentido da plena regularidade da transação relativa à emissão de debêntures pela RN Comércio Varejista S.A. (atual Nova Eletro S.A.), integrante do Grupo Máquina de Vendas, em favor da Starboard Asset Ltda., no contexto de sua recuperação extrajudicial. Por oportuno, cito trecho das informações prestadas pelo Juízo:

“O Edital da Recuperação Extrajudicial foi disponibilizado no diário oficial em 19/9/18 (fls. 6610-6612, autos 1088556-25.2018.8.26.0100). 
Em 10/1/19 foi homologado o plano de Recuperação Extrajudicial, com ressalvas (fls. 41770-41794, autos 1088556-25.2018.8.26.0100). Houve interposição de Apelações, sendo mantida a sentença homologatória em segundo grau (fls. 57830-57864) e em sede de embargos declaratórios (fls. 60406-60414). Foram interpostos Recursos Especiais que pendem de julgamento pelo STJ. 
No âmbito da Recuperação Extrajudicial, houve a previsão de aporte de recursos pela STARBOARD ASSET LTDA., destinado à reestruturação financeira da sociedade em crise, realizado por meio da emissão de debêntures em favor da investidora, conforme expressamente previsto no plano, o qual foi regularmente homologado pelo Juízo em 10/01/2019. 
A operação de reestruturação financeira do grupo econômico tinha por finalidade a captação de recursos e a reorganização de seu passivo, em consonância com os instrumentos expressamente admitidos pela Lei nº 11.101/2005, notadamente aqueles previstos em seu art. 50, que autorizam a utilização de valores mobiliários como meio de soerguimento da empresa. 
Registra-se que, não obstante a regular homologação do plano, o cumprimento das obrigações nele previstas foi posteriormente frustrado em razão do inadimplemento das Requerentes, circunstância que, todavia, não interfere na regularidade formal e material da emissão das debêntures, nem na validade da sentença homologatória proferida no âmbito da Recuperação Extrajudicial. 
DA REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES 
Da análise dos autos da Recuperação Extrajudicial, especialmente da sentença homologatória (fls. 41.770/41.794), verifica-se que: 
• A emissão de debêntures foi expressamente contemplada no plano de Recuperação Extrajudicial que foi submetido aos credores e aprovado pelo quórum legal exigido pelo art. 163 da Lei nº 11.101/2005; 
• Não houve impugnação específica quanto à legalidade da emissão das debêntures, seja por credores, seja pelo Ministério Público, durante a tramitação do pedido de homologação da Recuperação Extrajudicial; 
• Quando da prolação da sentença de fls. 41. 770/41. 794, foi realizado o exame da legalidade do plano apresentado, nos termos previstos no art. 164 da LRF, tendo concluído pela ausência de nulidade ou ilegalidade que obstassem sua homologação. Veja: 
(...)
Evidencia-se, portanto, que a transação foi realizada de forma regular, baseando-se nos documentos existentes nos autos e manifestações apresentadas pelas partes.
(...)
CONCLUSÃO 
À vista do exposto, conclui-se que: 
• Quando realizada a análise no âmbito da Recuperação Extrajudicial, com os elementos que estavam disponíveis à época, relativa à emissão de debêntures pela RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. (atual Nova Eletro S.A.) em favor da STARBOARD ASSET LTDA., não foram constatadas irregularidades; 
• A operação foi expressamente prevista e validada no âmbito da Recuperação Extrajudicial, com homologação judicial; 
• Quando da análise do plano de recuperação judicial, com os elementos disponíveis à época, não existiam óbices para a sua homologação, salvo a irregularidade fiscal verificada.” (eDOC 74, ID: 453c3718; grifos nosso)

À luz dessas informações, evidencia-se que as decisões da Justiça do Trabalho, embora proferidas na fase de conhecimento da reclamação trabalhista, estenderam a condenação às investidoras do grupo Starboard, ora reclamantes, por considerá-las parte de um mesmo grupo econômico.
Diante disso, a autoridade reclamada acabou por invadir a esfera de competência do juízo falimentar, a quem incumbe, de forma centralizada, a análise da legalidade, validade e efeitos dos atos de reorganização empresarial, ao requalificar a operação regularmente estruturada e homologada no âmbito da recuperação extrajudicial, 
Com efeito, a jurisdição universal da recuperação judicial tem por finalidade assegurar tratamento uniforme aos credores e preservar a coerência do plano aprovado, não sendo dado a outro ramo do Judiciário, em sede de execução individual, desconstituir ou atribuir efeitos diversos a operação previamente chancelada pelo juízo competente. 
Esse quadro revela atuação incompatível com a orientação firmada por esta Corte no Tema 90 da repercussão geral, segundo a qual “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.
Desse modo, o acórdão reclamado não apenas desconsiderou a regularidade formal e material da emissão de debêntures reconhecida pelo juízo falimentar, como também promoveu indevida fragmentação da competência jurisdicional, em afronta ao modelo legal estabelecido pela Lei nº 11.101/2005 e à autoridade da jurisprudência desta Suprema Corte.
Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes monocráticos, envolvendo a mesma parte reclamante: Rcl 86.301, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.10.2025; Rcl 84.527, de minha relatoria, DJe 24.4.2026 e Rcl 87.914, Rel. Min. André Mendonça, DJe 4.5.2026.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, em observância ao disposto na Súmula Vinculante 10 e ao entendimento firmado por esta Corte no Tema 90 da repercussão geral. Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente